Tribunal: CARF
Processo: 10530.900909/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.900909/2012-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.762 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de junho de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
AGRO INDUSTRIAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO SA AGROVALE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência para que os autos retornem à DRF de origem,
nos termos do voto do Relator. O Conselheiro Marcio Avito Ribeiro Faria votou pelas
conclusões.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
AGRO INDUSTRIAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO SA - AGROVALE,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo
administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da
PER/DCOMP no 10165.72108.060409.1.7.02-3422, de e-fls. 08/12, para fins de compensação
dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2006, nos valores ali elencados, conforme
peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fl. 02, da DRF em Feira de Santana/BA,
a autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando
parcialmente, portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos confessados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.900909/2012-77
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.762 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900909/2012-77

Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 13/15, a qual fora julgada improcedente pela 7a Turma da DRJ em Belo
Horizonte/MG, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 02-94-569, de
30 de julho de 2019, de e-fls. 43/47, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações extraídas dos documentos
colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de IRPJ
pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte na unidade de origem.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 59/66,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve o reconhecimento
parcial do crédito pleiteado, homologando em parte a declaração de compensação promovida,
reiterando as razões de fato e de direito da manifestação de inconformidade, explicitando, ainda,
que o valor do crédito tributário original, decorrente do Saldo Negativo do IRPJ, apurado em
31/12/2006, no valor original de R$ 599.159,65, ao contrário do afirmado no Despacho
Decisório, foi suficiente para compensar os débitos declarados nas DCOMP ́s remetidas à
Administração Tributária.
Assevera que as retenções não reconhecidas pelas autoridades fazendárias
pretéritas, da Caixa Econômica Federal, no valor de R$90.891,71, e da Autopan FIDC
Originários de CDC Veículos, na importância de R$ 16.033,84, foram devidamente
comprovadas pelos documentos acostados aos autos junto à manifestação de inconformidade, os
quais demonstram de maneira incontestável que a recorrente sofreu referidas retenções.
Sustenta que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras no preenchimento
das suas DIRFs, informando retenções menores do que efetivamente procedido, não podem
impedir o reconhecimento do direito ao crédito.
A fazer prevalecer sua tese, aduz que os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, estabelecem que os comprovantes de
recolhimentos não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo
sejam analisados outros elementos de prova, inclusive escrituração contábil, sob pena de
cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Objetivando comprovar as retenções arguidas, além dos documentos
anteriormente colacionados aos autos, faz acostar nesta assentada cópia das folhas do Livro
Diário, do ano-calendário 2006, com os registros das retenções sobre a aplicação do Fundo –
Panamericano, de R$ 8.323,21 e R$ 7.710,63, perfazendo o total de R$ 16.033,84.
Com fulcro nos princípios da verdade material e da legalidade, requer sejam
analisados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.762 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900909/2012-77

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o reconhecimento em parte do direito
creditório requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação
promovida pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo
ao ano-calendário 2006, consoante peça inaugural do feito.
No mérito, em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na eterna
discussão da distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos creditórios,
com a respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela contribuinte.
De um lado, a autoridade recorrida, mantendo o Despacho Decisório, reconheceu
parcialmente os créditos da recorrente, não homologando integralmente, portanto, as
compensações declaradas, a pretexto de não restar comprovada a totalidade das retenções
arguidas pela empresa.
Com mais especificidade, o julgador de primeira instância, rechaçou em parte a
pretensão da contribuinte, com base nos seguintes fundamentos sintetizados:
“[...]Portanto, de acordo com a legislação mencionada, o Comprovante Anual de
Retenção fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a correta
dedução do IRPJ retido durante o ano-calendário.
[...]
Os documentos que acompanham a manifestação de inconformidade, fls. 31/35, não se
prestam a comprovar a retenção pretendida pela interessada, consoante razões adiante
listadas.
A um, porque não observaram o disposto na IN SRF no 480, de 2004, fls. 40.
A dois, porque o Sistema DIRF, fls. 41/42, não valida a retenção em benefício da
interessada em relação às fontes pagadoras portadoras do CNPJ no 00.360.305/0001-04,
R$90.891,71, e CNPJ no 05.630.130/0001-21, R$16.033,84.
A três, porque os documentos de fls. 34/35 e 33 do presente processo já haviam sido
apresentados à fiscalização no processo no 10530.720006/2012-12, respectivamente às
fls. 28/29 e 33, e não foram admitidos, conforme relatório de fls. 57/60 daquele
processo, razão pela qual não há que se baixar os autos em diligência para
pronunciamento da autoridade fiscal.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.762 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900909/2012-77

A cobrança do valor principal de R$160.984,95 identificada no Despacho Decisório de
fls. 2 é facilmente apurada no Detalhamento da Compensação, fls. 7, a partir da soma
das parcelas contidas no campo denominado "Saldo Devedor" (R$92.253,18 +
R$1.008,05 + R$67.723,72). [...]”
De outra banda, argumenta a recorrente que as retenções não reconhecidas pelas
autoridades fazendárias pretéritas, da Caixa Econômica Federal, no valor de R$90.891,71, e da
Autopan FIDC Originários de CDC Veículos, na importância de R$ 16.033,84, foram
devidamente comprovadas pelos documentos acostados aos autos junto à manifestação de
inconformidade, os quais demonstram de maneira incontestável que a recorrente sofreu referidas
retenções.
Defende que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras no preenchimento
das suas DIRFs, informando retenções menores do que efetivamente procedido, não podem
impedir o reconhecimento do direito ao crédito.
A corroborar seu entendimento, aduz que os dispositivos legais que regulamentam
a matéria, corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, estabelecem que os comprovantes
de recolhimentos não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo
sejam analisados outros elementos de prova, inclusive escrituração contábil, sob pena de
cerceamento do direito de defesa da recorrente.
E, neste cenário, objetivando comprovar as retenções arguidas, além dos
documentos anteriormente colacionados aos autos, faz acostar nesta assentada cópia das folhas
do Livro Diário, do ano-calendário 2006, com os registros das retenções sobre a aplicação do
Fundo – Panamericano, de R$ 8.323,21 e R$ 7.710,63, perfazendo o total de R$ 16.033,84.
Por derradeiro, com esteio nos princípios da verdade material e da legalidade,
requer sejam analisados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento
do direito creditório da recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação
efetuado.
Antes mesmo de confrontar as alegações recursais com as razões de decidir da
autoridade julgadora de primeira instância, mister trazer à baila os dispositivos legais que
regulamentam a matéria e, bem assim, o entendimento que a jurisprudência deste Colegiado vem
adotando para casos desta natureza.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de
fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.762 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900909/2012-77

“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a
declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Por seu turno, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais
amplo de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in
casu, atinente às retenções, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
No caso vertente, desde a defesa inaugural a contribuinte trouxe à colação
documentos procurando comprovar as retenções alegadas, quais sejam, Informe de Rendimentos
e Extratos de aplicações/resgates, constando os valores retidos, objeto da composição do saldo
negativo arguido e, em sede de recurso voluntário, cópia de folhas do Livro Diário, com os
registros das retenções sobre a aplicação do Fundo – Panamericano, de R$ 8.323,21 e R$
7.710,63, perfazendo o total de R$ 16.033,84.
Ao rechaçar a pretensão da contribuinte, o julgador recorrido simplesmente inferiu
que os documentos não se revestem dos requisitos formais para fins de comprovação das
retenções, bem como que os documentos de fls. 34/35 e 33 do presente processo já haviam sido
apresentados à fiscalização no processo no 10530.720006/2012-12, respectivamente às fls. 28/29
e 33, e não foram admitidos, conforme relatório de fls. 57/60 daquele processo, o que afastaria a
necessidade de conversão do julgamento em diligência.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.762 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900909/2012-77

No entanto, se para a contribuinte e a autoridade recorrida aludidos documentos
são conhecidos, para este julgador formar sua convicção é essencial o conhecimento do teor de
referida documentação, mormente porque se refere a comprovantes, em tese, muito relevantes,
que são extratos dos investimentos constando as retenções.
Partindo-se dessas premissas, para melhor analisar a demanda, com a
segurança que o caso exige, mister converter o julgamento em diligência para que a
autoridade fazendária de origem colacione aos autos os documentos referenciados no
Acórdão recorrido (cópia dos documentos do processo no 10530.720006/2012-12 que se
relacionam ao presente pedido, especialmente relatório de fls. 57/60), de maneira a
esclarecer a razão do não acolhimento do pleito da recorrente.
Ato contínuo, em observância ao princípio do devido processo legal, do resultado
da diligência, impõe-se remeter os autos à contribuinte, oportunizando se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias, se assim entender por bem, retornando, em seguida, o processo a esta instância
julgadora para prosseguimento do feito.
Por todo o exposto, diante das razões de fato e de direito acima esposadas, VOTO
NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade
fazendária de origem competente colacione aos autos os documentos referenciados no Acórdão
recorrido (cópia dos documentos do processo no 10530.720006/2012-12 que guardem relação ao
presente pedido, especialmente relatório de fls. 57/60 daqueles autos), oportunizando à
contribuinte se manifestar sobre o resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
Fl. 87
DF CARF MF
Original